Tribunal: TJDFT
Processo: 0735614-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735614-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENNA CHRISTINA ARANTES DUARTE AGRAVADO: SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lorenna Christina Arantes Duarte contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ela (id 245288902 dos autos originários). A agravante não recolheu o preparo recursal e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A análise dos autos originários revela que a agravante formulou mesmo requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau em sua petição inicial. A matéria, no entanto, não foi apreciada. O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da agravante para instruir o seu requerimento com documentação específica ou recolher as custas iniciais no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (id 24588902 dos autos originários). Verifico que o Juízo de Primeiro Grau postergou o exame e decisão do requerimento para momento posterior à apresentação dos documentos. Indefiro o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal porquanto há requerimento idêntico pendente de análise na primeira instância. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator